Tribunal: TJDFT
Processo: 0754687-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Diante da notícia da prática de crime de natureza permanente, nota-se que o ingresso dos policiais na residência, a apreensão efetuada, assim como, a prisão em flagrante da paciente, revestiram-se de legalidade.
II – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando a paciente, recém beneficiada com a liberdade provisória, volta a praticar delito de igual natureza, a demonstrar a gravidade da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública.
III - Ordem denegada.